Tribunal: STF
Processo: ARE 1487275
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGADA OFENSA À HONRA E À IMAGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. OPINIÃO NEGATIVA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2º, 8º E 8º-A, DO CPC. OBSERVADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Constituição Federal (art. 5º, inciso IV) assegura a liberdade de manifestação de pensamento, sendo este um direito fundamental. 



    2. A mesma Constituição Federal, em seu art. 220, consagra a ampla liberdade de expressão: ‘A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição’. 



    3. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 130, o Supremo Tribunal Federal vedou, de forma enfática, a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consolidando que ‘[a] liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades’ (Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, publicado em 10-5-2018). 



    4. Embora se trate de uma opinião negativa, os comentários questionados pelo apelante apenas expressam uma crítica da apelada, em legítima manifestação de sua liberdade de pensamento, não havendo que se cogitar em ofensa à honra do apelante. 



    5. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 



    6. O legislador, ao tentar evitar distorções relativas ao arbitramento dos honorários, prevê que quando a base de cálculo for inestimável ou irrisória esta deve ser revista, evitando assim a fixação dos honorários em valor ínfimo, prestigiando o exercício profissional do patrono do vencedor ao longo do processo, hipótese em que tem lugar o arbitramento de forma equitativa, atendidos os parâmetros dos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. 



    7. Entendo que os honorários advocatícios foram fixados por equidade, em conformidade com os parâmetros fixados pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso dos autos se amolda às hipóteses do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra cabível a modificação da sentença de origem. 



    8. Recurso conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 27). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 5º e o art. 220 da Constituição da República. Sustenta que “os comentários realizados extrapolam em todos os pontos o direito à liberdade de expressão e atinge diretamente preceitos constitucionais do Recorrente, como direito ao contraditório e ampla defesa sob acusações formuladas nas redes sociais” (fl. 6, e-doc. 34). 



    Assinala que “sobre o comentário que supostamente haveria o Recorrente perfurado o órgão de uma paciente temos que tal fato nunca ocorreu, o que é objeto de ação judicial, ação essa que sequer houve julgamento, não cabendo a Apelada levantar a questão como se verdade fosse” (fl. 9, e-doc. 34).



    Ressalta que “a conduta da Recorrida, sem dúvida, vem causando danos à imagem, à honra e ao bom nome do Apelante, que injustamente, sem provas e contraditório vem sendo alvo de comentários irresponsáveis nas redes sociais, de forma pública sendo exposto pela Recorrida como um médico incompetente” (fl. 9, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “a reforma da decisão agravada, para que seja admitido o recurso extraordinário, com supedâneo no artigo 1.042, do Código de Processo Civil. Não sendo revisto o decisum pela via do juízo de retratação que os autos sejam remetidos ao colegiado com a sua inclusão em Pauta, para que seja reforma a decisão agravada, admitindo-se o recurso extraordinário, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 7-8, e-doc. 38).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na Constituição da República, é garantida a liberdade de manifestação de pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que, “embora se trate de uma opinião negativa, os comentários questionados pelo apelante apenas expressam uma crítica da apelada, em legítima manifestação de sua liberdade de pensamento, não havendo que se cogitar em ofensa à honra do apelante” (fl. 12, e-doc. 27).



    Portanto, apesar de o agravante alegar que os comentários realizados extrapolariam o direito à informação, o Tribunal de origem, pelos fundamentos expostos no acórdão, assentou não comprovado “que referidas postagens violaram a honra, reputação e imagem pessoal e profissional do autor/apelante G. A. G. F”, com fundamento no acervo probatório, o que não pode ser revisto nesta instância recursal.



    Reavaliar o entendimento adotado pelas instâncias de origem conduziria ao necessário reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. POSTAGEM DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM OU À HONRA. RESPONSABILIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 657). MATÉRIA NÃO SUJEITA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.242.776-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA CONTUNDENTE. DANO À IMAGEM OU HONRA. RESPONSABILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS NS. 655 E 657). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 985.388-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.361.721-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS, 5º, V, IX E XIV, E 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.142.567-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria jornalística. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.150.014-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “DIREITO CIVIL E TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 995.629-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora